Tribunal: TJMT
Processo: 1068213-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068213-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 049.443.581-05 (RECORRENTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), T. OLIVEIRA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 56.883.733/0001-76 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SALÃO DE BELEZA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL. SÓCIO ÚNICO E PESSOA JURÍDICA. UNIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de energia ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão de interrupção do fornecimento por aproximadamente 20 horas em salão de beleza, fato que exigiu a locação emergencial de gerador e causou o cancelamento de atendimentos agendados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a queima de transformador por sobrecarga exclui a responsabilidade da concessionária; (
ii
) verificar a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes decorrentes da interrupção; e (
iii
) avaliar a ocorrência de dano moral e a possibilidade de cumulação de indenização entre a pessoa jurídica e seu sócio único pelo mesmo fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A queima de transformador na rede de distribuição configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o nexo de causalidade nem a responsabilidade objetiva da prestadora, especialmente quando a interrupção atinge tempo desarrazoado (20 horas) em serviço essencial.

4. Os danos materiais (danos emergentes) restaram demonstrados pelo recibo de locação de gerador. Os lucros cessantes foram comprovados por relatórios de faturamento médio de períodos anteriores, evidenciando queda abrupta de receita e frustração de atendimentos agendados no dia do evento, afastando a tese de dano hipotético.

5. Embora a pessoa jurídica e o sócio possam sofrer danos morais, a condenação individualizada e cumulativa em favor de empresa de sócio único pelo mesmo fato gerador caracteriza duplicidade indevida (
bis in idem
), impondo-se a unificação da verba indenizatória para R$ 3.000,00, valor que atende à razoabilidade e aos precedentes locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A interrupção prolongada de energia elétrica decorrente de falha técnica em equipamento da rede configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais e lucros cessantes efetivamente comprovados. 2. Nos casos de ofensa moral a microempresa de sócio único, a indenização deve ser fixada de forma unificada para evitar enriquecimento sem causa por duplicidade de pagamento pelo mesmo fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 12 e 14; CC,
arts
. 402 e 944; Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a Seção, j. 11.12.2013; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2019; TJMT, N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068213-84.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
s
: T. OLIVEIRA RODRIGUES LTDA
.
e THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

T. OLIVEIRA RODRIGUES LTDA
.
e THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES ajuizaram reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiaram que: a) no dia 12/9/2025, por volta das 16h30, houve interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica em seu salão de beleza; b) o serviço só foi restabelecido por volta das 12h do dia seguinte (13/9/2025), totalizando aproximadamente 20 horas de
interrupção; c) a falta de energia, serviço essencial para a atividade, causou o cancelamento e a remarcação de diversas clientes; d) foram abertos onze protocolos de atendimento junto à
parte reclamada
, sem solução tempestiva; e) para mitigar os prejuízos no sábado, foram obrigados a alugar um gerador ao custo de R$ 4.200,00; f) a interrupção gerou perda de faturamento, configurando lucros cessantes, e abalo à imagem e reputação do estabelecimento comercial. Requereram a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 4.200,00; b) indenização por lucros cessantes no valor de R$ 5.941,50; c) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva; b) a
parte
r
eclamada
não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço, pois os relatórios de ocorrência apresentados são inconsistentes, com sobreposição de horários e contradições com os próprios registros fotográficos; c) a versão autoral de interrupção prolongada foi corroborada por prints de conversas, postagens de estabelecimentos vizinhos e múltiplos protocolos de atendimento; d) a queima de transformador constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade; e) os danos materiais (locação de gerador) e os lucros cessantes (baseados na média de faturamento de dias anteriores) foram devidamente comprovados documentalmente; f) a situação ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral indenizável à pessoa jurídica (pela afetação da honra objetiva) e ao sócio. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar a parte reclamada ao pagamento de
: a)
R$ 4.200,00 a título de danos materiais (locação do gerador); b)
R$ 5.941,50 a título de lucros cessantes; c)
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada
reclamante
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve erro na valoração da prova, pois a interrupção decorreu de caso fortuito (queima de transformador por sobrecarga) e foi solucionada em poucas horas; b) o serviço foi restabelecido dentro do prazo regulamentar da ANEEL, o que afastaria a ilicitude; c) a locação do gerador foi uma decisão unilateral dos
reclamantes
e não é devida por não haver ato ilícito; d) os lucros cessantes são hipotéticos e não foram comprovados de forma robusta, sendo os relatórios unilaterais insuficientes; e) a interrupção configurou mero dissabor, não gerando dano moral indenizável, pois não houve violação a direito de personalidade; f) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos; b) subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais; c) em última hipótese, a redução do valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença analisou corretamente as provas, apontando as inconsistências nos documentos da recorrente; b) a queima de transformador é fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da concessionária; c) os danos materiais e os lucros cessantes foram concretamente comprovados, não se tratando de prejuízo hipotético; d) a interrupção prolongada afetou a honra objetiva da empresa e causou transtornos que superam o mero aborrecimento, justificando o dano moral; e) o valor da indenização é razoável e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No caso em apreço, embora a parte
reclamante
seja pessoa jurídica (salão de beleza) e utilize a energia elétrica como insumo para sua atividade, resta evidente a sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária de serviço público, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada (ID/PJe2 354027871).

Portanto, aplicam-se ao caso as normas protetivas do sistema consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

No caso dos autos, a concessionária recorrente alega que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de caso fortuito, consistente na queima de transformador por sobrecarga. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Problemas técnicos na rede de distribuição, como a queima de transformadores, inserem-se no risco do empreendimento e configuram fortuito interno, o qual não rompe o nexo de causalidade nem exclui a responsabilidade do fornecedor. Cabe à concessionária a manutenção preventiva e corretiva de sua rede para garantir a continuidade do serviço essencial.

Ademais, a prova documental produzida nos autos, consistente em protocolos de atendimento, conversas com clientes e manifestações em redes sociais de vizinhos (ID/PJe2 354027878, 354027879, 354027882 e 354027883), corrobora a versão da parte
reclamante
de que a interrupção perdurou por tempo desarrazoado (aproximadamente 20 horas), em período de grande movimento comercial (sexta-feira e sábado).

Os relatórios técnicos apresentados pela
parte
r
eclamada
, por sua vez, apresentaram inconsistências cronológicas apontadas na sentença, não sendo suficientes para comprovar a regularidade ou a brevidade do restabelecimento do serviço.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em tela, os danos emergentes foram devidamente comprovados pelo contrato de locação de gerador e respectivo comprovante de pagamento no valor de R$ 4.200,00 (ID/PJe2 354027880 e 354027881). Trata-se de despesa necessária realizada pela parte
reclamante
para mitigar os prejuízos decorrentes da falta de energia e possibilitar o funcionamento parcial do estabelecimento no sábado.

Quanto aos lucros cessantes, diferentemente do alegado pela recorrente, não se trata de dano hipotético. A parte
reclamante
acostou aos autos relatórios de sistema demonstrando o faturamento médio das sextas-feiras anteriores ao evento (ID/PJe2 354027886 a 354027890), permitindo aferir, por comparação objetiva, a queda abrupta de receita no dia da interrupção (12/9/2025).

Assim, correta a sentença que condenou a
parte
recorrente ao pagamento de R$ 5.941,50 a título de lucros cessantes, pois o prejuízo restou concretamente
demonstrado através da frustração de atendimentos agendados e da redução do faturamento habitual.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Além disso, as pessoas jurídicas merecem a adequada proteção de seus direitos da personalidade, conforme a Súmula 227/STJ: "
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Contudo, nas hipóteses em que a pessoa jurídica possui como único sócio a pessoa física que também figura no polo ativo, deve-se observar a unidade do interesse lesionado.

A condenação individualizada e cumulativa para o sócio único e para sua empresa pelo mesmo fato gerador representa uma duplicidade indevida.

Assim, a ofensa moral deve ser compensada de forma unificada para evitar o enriquecimento sem causa.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial o fato de a pessoa jurídica possuir como único sócio o reclamante, o valor arbitrado na sentença de primeira instância mostra-se excessivo. Diante disso, entendo que a verba indenizatória deve ser reduzida para R$ 3.000,00, quantia que atende à razoabilidade e unifica a
compens
ação devida aos reclamantes.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em situações de desvio do tempo produtivo ou ofensas de menor potencial lesivo: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) e N.U 1043808-86.2022.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
apenas para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026